Tribunal: TJDFT
Processo: 0720965-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720965-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MURILO DE MENEZES ABREU AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo se instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por MURILO DE MENEZES ABREU contra a decisão monocrática de ID n.o 232835840, dos autos originários, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que determinou que o processo retornasse ao arquivo provisório, após a expedição do Termo de Penhora do imóvel situado na Gleba 04, Lote 476, PICAG, Ceilândia – DF, registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 27.960, em nome da empresa executada. Em suas razões, o agravante afirma que, nos termos do artigo 921, § 3o, do CPC, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Sustenta que, ante a indicação de bem penhorável, deve a execução ter continuidade para efetivação e liquidação da penhora deferida, para avaliação do bem e posterior alienação judicial, sem a necessidade de aguardar o fim da suspensão deferida. Argumenta que “a paralisação do feito, mesmo diante da existência de bens penhorados e sem qualquer requerimento da parte executada nesse sentido, atenta contra os princípios da efetividade e duração razoável do processo, transformando a execução em um procedimento inócuo”. Defende ainda que deve ser dado prosseguimento ao feito para realização de outras medidas de localização de bens da agravada, como SISBAJUD teimosinha, SERAJUD, CNIB, SNBA e outros. Pede que seja deferida a antecipação de tutela para determinar o regular prosseguimento da execução, especialmente para realização de medidas de avaliação e expropriação do bem penhorado, além da adoção de outros meios de localização de bens eventualmente existentes, visando à integral satisfação do crédito. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar com a reforma da decisão vergastada. Preparo recolhido (ID n.o 72230312). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela somente em relação ao pedido de prosseguimento da execução para efetivação e liquidação da penhora deferida, avaliação do bem e posterior alienação judicial, sem a necessidade de aguardar o fim da suspensão deferida. O art. 921, inciso III, do CPC prevê a possibilidade de suspensão da execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. Contudo, o § 3o do mesmo diploma legal esclarece que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. No caso, o credor solicitou o desarquivamento da execução, ante a indicação do imóvel situado na Gleba 04, Lote 476, PICAG, Ceilândia – DF, registrado perante o 6o Ofício de Registro de Imóveis, sob a matrícula 27.960, em nome da empresa executada, para a penhora, sendo deferida a expedição do Termo de penhora do referido bem. Assim, considerando que o credor indicou bem à penhora em nome da executada, se justifica o desarquivamento dos autos suspensos, nos termos do art. 921 do CPC, devendo a execução prosseguir para efetivar o ato expropriatório, com a liquidação de penhora, avaliação do bem e posterior alienação judicial, com a finalidade de satisfazer o crédito do exequente. Já em relação ao pedido de prosseguimento ao feito para realização de outras medidas de localização de bens da agravada, como SISBAJUD teimosinha, SERAJUD, CNIB, SNBA e outros, tenho que este pedido não se mostra viável. Isso porque, é ônus da parte indicar bem passíveis de penhora ou ao menos demonstrar que a situação financeira da parte executada teve uma mudança que justifique o pleito de pesquisas via sistemas judiciais, durante o prazo de suspensão da execução. Nesse sentido: “6. O desarquivamento está condicionado à localização de bens passíveis de penhora, sendo ônus do credor apontar elementos mínimos na mudança da situação financeira do devedor para justificar a realização de novas pesquisas. 7. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1799665, 0738688-18.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) O desarquivamento dos autos com vistas à realização de novas pesquisas de bens, mediante os sistemas disponíveis ao juízo, ficará condicionada à comprovação, pelo credor, de eventual evolução patrimonial da devedora, o que não é o caso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela, somente para determinar o prosseguimento da execução para efetivação da liquidação da penhora mediante a avaliação do bem e posterior alienação judicial. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador